Tribunal: TJMT
Processo: 0041444-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041444-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (APELANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), FABIO LUIZ TISSIANI - CPF: 457.819.740-91 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA REFORMA DA DECISÃO EXECUTADA PROVISORIAMENTE – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA COM BASE EM PRESUNÇÃO E QUE AFRONTA O TRÂNSITO EM JULGADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o artigo 520, inciso II, do CPC, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, o cumprimento provisório perde seu efeito. Neste caso, a Apelante deu início ao cumprimento provisório da sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito e condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por má-fé. Ocorre, porém, que a sentença objeto do cumprimento provisório foi reformada por meio do Acórdão proferido em Recurso de Agravo Interno, o qual determinou o retorno dos autos à instância de origem para que fossem analisadas as teses meritórias dos Embargos à Execução.

2- Ainda que não conste expressamente no Acórdão que os honorários advocatícios sucumbenciais e a multa por má-fé não subsistem, tal fato é corolário lógico do dispositivo, pois com o acolhimento de parte do Apelo, a reforma da sentença e a ordem de retorno dos autos para análise das demais insurgências do Apelado, não há falar em má-fé do Recorrido, e mais: o juiz proferirá nova sentença, onde fixará honorários advocatícios em desfavor do sucumbente ou de ambos, caso a sucumbência seja recíproca.

3- Sentença recorrida que não foi proferida com base em presunção do julgador e muito menos em afronta ao trânsito em julgado, pois fundamentada na interpretação lógica do Acórdão proferido pelo Tribunal Estadual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0041444-48.2016.8.11.0041

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Agro Pecuária Rio Bravo Ltda. - ME
nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Fábio Luiz Tissiani
, em fase de cumprimento provisório de sentença.

A Juíza da 6.a Vara Cível da Capital firmou entendimento de que não há título judicial capaz de justificar o cumprimento provisório da sentença e, de conseguinte, indeferiu a petição inicial, declarou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso I, c/c artigo 321 e 801, do CPC, condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito executado e determinou a imediata liberação e restituição ao Apelado dos valores penhorados.

Inconformada, a Apelante alega que a sentença ofende a força da coisa julgada material.

Sustenta que a decisão deve ser cassada, já que lhe retira o direito garantido por sentença condenatória judicial, cujo título é exequível, conforme prevê os artigos 520 e seguintes do CPC.

No seu entender, a Julgadora
a quo
extinguiu o cumprimento de sentença por presumir que o título judicial não existe.

Também requer que o Tribunal declare que a sentença objeto da execução, cujo dispositivo não foi impugnado pelo Apelado, faz coisa julgada e, de conseguinte, não é possível presumir que foi reformada ou anulada implicitamente. Ou seja, pede seja reconhecido que as decisões condenatórias têm efeito e eficácia, desde que não tenham sido expressamente revogadas, reformadas ou cassadas, na matéria objeto de eventual recurso impugnativo.

Por fim, pugna seja adotado nas razões de decidir, os comandos previstos nos artigos 502, 503, 995, 1.002 e 1.003, todos do CPC combinados com o artigo 523, do mesmo Estatuto.

Embora intimado (DJE n.o 10682), o Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a decisão objeto deste Recurso foi proferida no cumprimento de sentença dos Embargos à Execução opostos por Fábio Luiz Tissiani, ora Apelado.

Para melhor compreensão, relato os fatos desde o início da controvérsia.

Em 09/08/2006, a empresa Agropecuária Rio Bravo Ltda., aqui Apelante, promoveu a Execução para Entrega de Coisa Certa em face do Apelado Fábio Luiz Tissiani.

O Recorrido foi citado para entregar o bem no prazo de 10 (dez) dias ou, garantido o Juízo, apresentar Embargos. Ele (Fábio Luiz Tissiani) ofereceu bens em caução e atravessou petição arguindo a prejudicialidade externa em virtude da Ação Anulatória de Atos Jurídicos n.o 383/2006 (Código 249854), ajuizada em face da empresa Recorrida e de Rosângela Silva.

A referida petição foi recebida pelo Juízo singular como Exceção de Pré-Executividade. O Julgador reconheceu a prejudicialidade externa e determinou a suspensão do feito executivo.

Concomitantemente, tramitaram os Embargos de Terceiro n.o 120/2006, opostos pela empresa
Agrenco do Brasil S.A.
em face da Agropecuária Rio Bravo Ltda., os quais foram manejados em virtude de decisão proferida na Medida Cautelar de Arresto n.o 97/2006, promovida pela Apelante em face do Recorrido Fábio Luiz Tissiani.

Em 08/05/2008, a empresa Agropecuária Rio Bravo Ltda. desistiu do produto arrestado e, ante a concordância da empresa
Agrenco do Brasil S.A
., bem como tendo em vista que a empresa aqui Apelante pleiteou, nos autos da Execução para Entrega de Coisa Certa, a conversão daquele feito em Execução por Quantia Certa e apresentou a planilha de calculo no montante de R$729.170,00 (setecentos e vinte e nove mil e cento e setenta reais), o Julgador singular deferiu a conversão pleiteada, determinou a anotação na distribuição e na capa dos autos, ressaltou que a existência de Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 383/2006 em que o Recorrido objetivava a declaração de nulidade da cédula de produto rural não impedia o prosseguimento da execução.

Em 16/02/2009, foi determinado o traslado da citada decisão para os autos da Execução, momento em que foi deferido o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.

O Recorrido opôs Exceção de Pré-Executividade aduzindo carência de ação por nulidade do título que embasou a Execução, sob a alegação de que houve simulação e fraude na emissão da CPR executada, bem como desvio em sua finalidade; e que há falta de comprovação do pagamento do valor da CPR, invocando a exceção do contrato não cumprido.

Considerando que a matéria arguida pelo Executado/Apelado dependia de dilação probatória, o incidente foi rejeitado.

Efetuada a penhora, o Apelado pediu suspensão do feito executivo até o julgamento da Ação Anulatória de Título. O Juiz acolheu o pedido e sobrestou o trâmite da Ação de Execução já convertida em Quantia Certa até o deslinde final da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 383/2006.

A Ação Anulatória n.o 383/2006 (Código 249854) foi sentenciada em 13/05/2010, os pedidos foram julgados improcedentes e a decisão transitou em julgado.

Em 18/01/2010, o Apelado opôs os Embargos à Execução (Código 409853) em que alegou preliminar de carência de ação de execução e/ou nulidade da execução, nulidade da CPR – simulação, fraude e desvio de finalidade, falta de comprovação de pagamento do preço da CPR. No mérito, sustentou a inexistência de débito, liquidação, excesso de execução e cobrança de juros.

No primeiro momento, o Juiz singular considerou que os Embargos à Execução foram opostos fora do prazo processual e, de conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Contudo, a sentença foi reformada e, em 19/07/2018, foi proferida nova decisão, que foi objeto do Recurso de Apelação n.o 0001054-46.2010.8.11.0041, em que foi proferida decisão monocrática pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Na sentença, o Julgador singular consignou que, na exordial dos Embargos à Execução, o Apelado sustentou que a Ação de Execução apensa é nula, em razão do título executado de ter sido simulado e fraudulento; que a Embargada/Apelante não comprovou o pagamento do preço da soja objeto do título executado, entendendo que a empresa não poderia ter ajuizado a ação de execução antes de cumprir sua parte no contrato; argumentou sobre o endosso do título, afirmando ter havido uma manobra entre a credora originária do título executado e a empresa Agro Pecuária Rio Bravo, bem como que o título executado é nulo em razão de seu desvio de finalidade.

No mérito dos Embargos, o Sr. Fábio Luiz alegou que o título executado não representa nenhum crédito, uma vez que o pagamento da soja nunca foi efetuado, inexistindo débito de sua parte. Sustentou tese de excesso de execução, questionou os juros aplicados no feito executivo, bem como o valor referente aos honorários advocatícios.

Sob tais fundamentos, requereu a declaração de nulidade da CPR e do endosso lançado no título, pugnou pela declaração de inexistência de débito, bem como do excesso de execução e que fosse determinada a liquidação do principal na data do vencimento, excluindo juros anteriores e os honorários advocatícios.

Na impugnação, além de outras teses, a empresa Rio Bravo alegou que o direito de impugnar os cálculos da transformação da execução em apenso precluiu, uma vez que a decisão que converteu a execução para entrega de coisa fungível (soja) em execução em quantia certa se deu em 08/05/2008, nos autos de número 120/2006, código no. 235855, e que o Sr. Fábio Luiz foi intimado, mas não manejou recurso.

Tendo em vista que as questões referentes às nulidades do título foram analisadas nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo aqui Apelado, o julgador singular não as apreciou, por entender estarem cobertas pelo manto da coisa julgada.

No que tange à tese do excesso de execução, aplicação de juros ilegais, correção monetária, valor base da saca da soja, dentre outros, o Juiz sentenciante firmou convicção de que não mereciam análise, haja vista a ocorrência da preclusão.

O Juiz ainda ressaltou que depois de intimado da decisão que converteu a Ação Executiva, o Embargante/Apelado opôs Exceção de Pré-Executividade e naquela ocasião levantou tais questionamentos.

Nessa esteira, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e reconheceu a ocorrência de coisa julgada e preclusão; revogou a decisão que suspendeu a Execução em apenso e, por considerar que a oposição dos Embargos caracteriza resistência injustificada ao andamento do feito executivo, condenou o Embargante Fábio Luiz Tissiani ao pagamento da multa por litigância de má-fé na importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado a causa e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento), com fundamento no artigo 85, §2.o, do Código de Processo Civil.

Após a oposição de três Embargos de Declaração, o Apelado acabou sendo condenado ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao interpor o Recurso de Apelação (n.o 0001054-46.2010.8.11.0041), o Apelado alegou que não há falar em coisa julgada, eis que a discussão da CPR na Ação Ordinária não inviabiliza nova discussão em outro feito já que, de acordo com o artigo 504 do CPC, os fundamentos da sentença e a verdade dos fatos nela estabelecida não fazem coisa julgada.

Asseverou que somente a dedução de pedido idêntico com a mesma causa de pedir são vedados pelo ordenamento jurídico e que, na hipótese, não há coincidência entre os pleitos, uma vez que a tese de nulidade da CPR por desvio de finalidade não foi arguida na Ação Anulatória.

Sustentou que, diferente do que consta na sentença, a alegação de que teria efetuado o pagamento da CPR a terceiro não credor não faz parte da causa de pedir da lide ordinária.

Disse que
“o âmago da questão, o cerne da discussão está no fato de que nem a endossante (credora originária), nem a endossatária, pagaram pela CPR executada.”

Assim, requereu fosse afastada a decretação da coisa julgada e determinado o retorno dos autos à origem para apreciação das teses expostas.

No que tange à preclusão, alegou que a assertiva da sentença de que foi intimado da decisão que converteu a execução para quantia certa é fantasiosa, pois nos autos não há o despacho determinado a sua intimação.

De outro vértice, disse que, ainda que tivesse sido intimado, isso não implicaria em preclusão, haja vista que a defesa no processo executivo somente pode ser feita por meio de Embargos à Execução.

Sob tais fundamentos, requereu fosse afastada a preclusão e determinado o retorno dos autos ao juízo singular para apreciação do mérito dos Embargos.

Nas razões do Apelo, o aqui Apelado também alegou que são absolutamente infundadas as afirmações de que os Embargos à Execução são protelatórios, assim, como são as razões para aplicação de multa pela oposição dos Aclaratórios.

Logo, também pediu fossem afastadas as multas cominadas, de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé e de 2% (dois por cento) pela reiteração dos Embargos de Declaração.

Conforme já exposto, a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, de forma monocrática, negou provimento ao Apelo e manteve íntegro o julgamento proferido pelo Juiz de origem, de conseguinte, majorou os honorários advocatícios de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado com a decisão unipessoal da Relatora, o Apelante interpôs Agravo Interno.

Na sessão realizada em 24/07/2019, a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas negou provimento ao Recurso; contudo, a conclusão do julgamento foi adiada em virtude de pedido de vista formulado pelo 2.o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho.

Ao proferir seu voto, o 2.o Vogal instaurou divergência. O nobre colega entendeu que o Agravo Interno merecia parcial provimento, para que fosse afastada a preclusão das matérias abordadas pelo Apelado nos Embargos à Execução, com o retorno do feito para que fosse regularmente julgado o Apelo.

A Relatora pediu vista dos autos e, do mesmo modo, assim também o fiz, para melhor analisar a questão.

Acompanhei o voto divergente e a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas reviu seu posicionamento, afastou a preclusão quanto a análise das matérias que podem ser debatidas em sede de embargos à execução, exceto quanto a discussão sobre a validade do título, pois encontra-se superada.

Assim, em 04/09/2019, à Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno e determinou o retorno dos autos à instância singular para que procedesse à análise das matérias suscitadas no mérito dos Embargos à Execução, exceto quanto a discussão sobre a validade do título.

Em 11/10/2019, o Acórdão transitou em julgado
. Contudo, desde 2016, a empresa Apelante deu início ao cumprimento da sentença, requerendo o recebimento da multa por litigância de má-fé e o valor referente aos honorários advocatícios.

Oferecida a impugnação e apresentada a peça de defesa, em 22/01/2019, foi deferido o pedido de penhora
on line
, no valor de R$ 489.540,27 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).

Em 06/09/2019, foi proferida a decisão de Id. 69044531, em que a impugnação foi julgada procedente, com a condenação da empresa Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico, ou seja, sobre o excesso de execução.

O Julgador determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença, com a exclusão do excesso verificado (R$ 233,43), acrescida da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento), com fundamento no artigo 520, § 2.o c/c artigo 523, § 1.o, do CPC e, por constatar que o Recurso de Apelação n.o 1054-46.2010.8.11.0041 não havia sido julgado, indeferiu o pedido de levantamento do valor penhorado.

O Apelado Fábio Luiz Tissiani juntou petição informando que esta Câmara determinou a prolação de nova sentença, com a apreciação das matérias de mérito dos Embargos à Execução e requereu a extinção do cumprimento de sentença.

A empresa Apelante, por sua vez, aduziu que quando interpôs o Recurso de Apelação, o Sr. Fábio Luiz não se insurgiu quanto à condenação da verba honorária de sucumbência e tampouco quanto às imputações de multa por litigância de má-fé.

Afirmou que a parte correspondente à condenação do Apelado ao ônus da sucumbência de 10% (dez por cento) do valor da causa e da multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa transitou em julgado, pois a Câmara não reformou a sentença neste capítulo.

Sobreveio a sentença recorrida, onde o Julgador consignou que a sentença objeto do cumprimento foi parcialmente mantida, apenas no que tange à validade do título.

Ressaltou que, inobstante o provimento não tenha sido integral e embora esta Câmara tenha sido omissa quanto ao ônus de sucumbência, foi determinado o retorno dos autos para prolação de nova decisão, de forma que não subsiste mais a condenação da verba honorária objeto do cumprimento provisório de sentença ou da multa por litigância de má-fé, já que a penalidade foi imposta em virtude da oposição de Embargos de Declaração, cuja tese acabou por ser acolhida por este Tribunal.

Assim, por entender que não há título a justificar o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, indeferiu a petição inicial, declarou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou a empresa Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito executado, autorizando a liberação e restituição dos valores penhorados ao Apelado.

De acordo com a Apelante, a sentença ofende a força da coisa julgada material.

Afirma que a decisão deve ser cassada, já que lhe retira o direito garantido por sentença condenatória judicial, cujo título é exequível, conforme prevê os artigos 520 e seguintes do CPC.

No seu entender, a Julgadora
a quo
extinguiu o cumprimento de sentença por presumir que o título judicial não existe.

Também requer que o Tribunal declare que a sentença objeto da execução, cujo dispositivo não foi impugnado pelo Apelado, faz coisa julgada e que reforma ou anulação implícita não pode ser presumida. Ou seja, pede seja declarado que as decisões condenatórias têm efeito e eficácia, desde que não tenham sido expressamente revogadas, reformadas ou cassadas, na matéria objeto de eventual recurso impugnativo.

Por fim, almeja seja adotado nas razões de decidir, os comandos previstos nos artigos 502, 503, 995, 1.002 e 1.003, todos do CPC combinados com o artigo 523, do mesmo Estatuto.

Pois bem. De acordo com a doutrina,
"Execução provisória é a execução fundada em título executivo judicial provisório, ou seja, a decisão judicial que pode ser modificada ou anulada em razão da pendência de um recurso interposto contra ela [...]."
(
in
NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016).

Nota-se que o cumprimento provisório de sentença é um risco assumido pela parte, já que pode ocorrer reversão da decisão.

Aliás, o próprio Código de Processo Civil dispõe (no inciso I, do art. 520) que o Exequente é responsável por eventuais perdas e danos oriundas do cumprimento provisório, ao dispor que
“corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”
.

Ademais, a Lei de Ritos também deixa claro que, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, o cumprimento provisório perde seu efeito (art. 520, II, CPC).

Neste caso, conforme exposto, a Apelante promoveu o feito com o intuito de dar cumprimento provisório à sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito e condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por má-fé.

Ocorre, porém, que a sentença objeto do cumprimento provisório foi reformada por meio do Acórdão proferido o Recurso de Agravo Interno n.o 0001054-46.2010.8.11.0041, o qual determinou o retorno dos autos à instância de origem para que fossem analisadas as teses meritórias dos Embargos à Execução.

Assim,
embora não conste expressamente
no Acórdão que os honorários advocatícios sucumbenciais e a multa por má-fé não subsistem, tal fato é corolário lógico do dispositivo, pois com o acolhimento de parte do Apelo, a reforma da sentença e a ordem de retorno dos autos para análise das demais insurgências do Apelado, não há falar em má-fé do Recorrido, e mais: o juiz proferirá nova sentença, onde fixará honorários advocatícios em desfavor do sucumbente ou de ambos, caso a sucumbência seja recíproca.

Em relação à multa aplicada ao Recorrido, do mesmo modo, escorreito o raciocínio do Juiz sentenciante, pois a penalidade foi imposta porque o Recorrido opôs três Embargos de Declaração, insistindo na tese de que os fundamentos de mérito dos Embargos à Execução deveriam ser apreciados e julgados, e esta foi a tese acolhida nas razões do Apelo.

Portanto, diferente do que a Apelante quer fazer crer, a sentença recorrida não foi proferida com base em presunção do julgador e muito menos afronta decisão transitada em julgado, pois a decisão está fundamentada na interpretação lógica do Acórdão proferido no Agravo Interno n.o 0001054-46.2010.8.11.0041.

Aliás, no meu entender, a insistência da Apelante na continuidade do cumprimento da sentença beira a má-fé. Ela (Recorrente) quer se aproveitar do fato de que não consta
expressamente
no Acórdão, que os honorários sucumbenciais e a multa não subsistem, para receber verbas que foram
implicitamente
afastadas por esta Câmara.

Com efeito, a conclusão é lógica: se a sentença executada foi reformada com o acolhimento da tese do Apelado de que os argumentos de mérito devem ser apreciados, não há má-fé do Recorrido e, se o Tribunal determinou o retorno dos autos à origem para que nova sentença seja proferida, aqueles honorários sucumbenciais não subsistem, porque quando a nova decisão for proferida, o juiz fixará honorários ao sucumbente.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios (de 10%) para 15% (quinze por cento) do valor do débito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021